Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700638-71.2020.8.07.0017 RECORRENTE: DOUGLAS SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA, QUANTO AO ACUSADO DOUGLAS, DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. AUTORIA, QUANTO AO ACUSADO ALISSON, NÃO DEMONSTRADA. PROVAS INSUFICIENTES. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em que pese a negativa de autoria por parte de DOUGLAS, o reconhecimento realizado pela vítima, somado aos demais elementos e depoimentos firmes e coesos colhidos no curso da persecução penal, não deixam dúvida acerca da autoria delitiva que lhe foi atribuída, não havendo falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual improcede o pleito absolutório. 2. O Superior Tribunal de Justiça, revendo entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. Não efetivado o procedimento na forma legal, deve ser avaliado o acervo probatório, a fim de examinar se a condenação se baseou em prova independente, como é o caso dos autos, em que, além do reconhecimento informal, a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelas imagens do acusado quando do exame de corpo de delito ad cautelam. 4. A condenação criminal requer a certeza e a segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, por não existirem provas suficientes para a condenação de ALISSON, mantém-se a absolvição. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes quanto à autoria para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, em que pese a negativa de autoria por parte de DOUGLAS, o reconhecimento realizado pela vítima, somado aos demais elementos e depoimentos firmes e coesos colhidos no curso da persecução penal, não deixam dúvida acerca da autoria delitiva que lhe foi atribuída, conduzindo à conclusão inequívoca da materialidade e da autoria do delito, razão pela qual improcede o pleito absolutório, não havendo falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo” (ID Num. 30637945 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017